Tribunal: STF
Processo: AI 800408
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DA PARTE. DISCUSSÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA APENAS REFLEXA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.